Tribunal: TJMT
Processo: 1011299-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011299-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE APARECIDO DALAFINI (AGRAVANTE), IVANICE GOUVEIA DALAFINI - CPF: 432.013.691-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 621.802.741-49 (ADVOGADO), APARECIDO DALAFINI - CPF: 012.400.058-49 (AGRAVANTE), IVANICE GOUVEIA DALAFINI - CPF: 432.013.691-87 (AGRAVANTE), HERCULES GOUVEIA DALAFINI - CPF: 277.973.681-04 (AGRAVANTE), DENES GOUVEIA DALAFINI - CPF: 277.995.061-72 (AGRAVANTE), JOSE MARCONI DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 025.848.757-72 (AGRAVADO), UBYRATAN DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 176.887.606-15 (AGRAVADO), MARIA DE LOURDES ALMEIDA CALDEIRA - CPF: 427.113.046-04 (AGRAVADO), ELECTRA MARIA DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 530.852.806-34 (AGRAVADO), EDUARDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.163.571-72 (AGRAVADO), MARIA ALZIRA DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 004.597.201-04 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS GUIMARAES ANDRADE - CPF: 000.103.751-04 (AGRAVADO), MARCOS DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 292.670.301-59 (AGRAVADO), HELOISA GLASS - CPF: 296.651.831-68 (AGRAVADO), SERGIO DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 288.155.481-49 (AGRAVADO), DENISE DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 462.663.301-30 (AGRAVADO), HERMELINDA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA - CPF: 023.209.081-53 (AGRAVADO), RIZOLETA AMARAL DE ALMEIDA (AGRAVADO), EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR - CPF: 795.197.251-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 1011299.8.2022.8.11.0000

AGRAVANTES
:
ESPÓLIO DE APARECIDO DALAFINI e OUTROS

AGRAVADOS
:
JOSÉ MARCONI DE ALMEIDA SANTOS e OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA ALTERAR O VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO - APÓS 17 ANOS DE TRAMITAÇÃO -

DESCABIMENTO – DISTRIBUIÇÃO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/73 – MOROSIDADE DA JUSTIÇA – PREJUÍZOS PARA AS PARTES –

DECISÃO SINGULAR REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Descabe determinar a emenda da inicial fixando novo valor da causa ‘de ofício’ após 17 anos de tramitação do feito, muito mais ainda quando a distribuição da ação se deu sob a vigência do CPC/73, o qual não previa a correção do valor da causa
ex officio
pelo magistrado condutor do feito, bem como no período da sua fixação (2005), o imóvel se localizava em região praticamente inóspita, cujo preço pouco valia, podendo o valor fixado à época corresponder de fato ao valor da área em discussão.

Ademais, a decisão proferida vai de encontro com o artigo 5o, inciso, LXXVIII, da Constituição Federal, além de trazer prejuízo imensurável para as partes que aguardam uma resposta do Poder Judiciário por mais de17 anos, sem qualquer solução, exceto medidas que oneram ainda mais o processo e dificultam a celeridade processual.-

R E L A T Ó R I O

RAI no 1011299.8.2022.8.11.0000

AGRAVANTES
:
ESPÓLIO DE APARECIDO DALAFINI e OUTROS

AGRAVADOS
:
JOSÉ MARCONI DE ALMEIDA SANTOS e OUTROS

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE APARECIDO DALAFINI e OUTROS
em face da
decisão interlocutória
proferida na
Ação Reivindicatória c/c Pedido de Antecipação de Tutela c/c Indenização no 0000850-51.2005.8.11.0049
, ajuizada por
JOSÉ MARCONI DE ALMEIDA SANTOS
e OUTROS
, que determinou a emenda da petição inicial para correção do valor da causa, após 17 anos de tramitação, que ainda está em sua fase instrutória.

Em suma, aduzem os agravantes, requeridos na ação reivindicatória, que se trata de pleito reivindicatório de 1.000,00 hectares de área rural e não 18.876 hectares como fixado na decisão recorrida.

Adiante, questionaram os próprios autores da reivindicatória, os quais haviam informado que a disputa se restringiria em 6.506,96 hectares ao invés de 1.000 hectares.

No mais, pretendem que a
decisão seja reformada, para que a ordem de readequação do valor da causa do Juízo de primeiro grau, atenha-se como objeto da lide, a reivindicação de apenas 1.000 ha de área rural e não 18.876 ha, sob pena de cometer-se julgamento
ultra petita
, o que é vedado em nossa legislação.

Por fim, pugnam que o valor da causa deve respeitar a quantia de 1.000 hectares de área reivindicada e não 18.876 hectares, como equivocadamente registra o Juízo de primeiro grau.

No
ID no 131142651
, o presente recurso foi recebido no seu natural efeito devolutivo.

Decorreu o prazo legal, sem que a parte agravada apresentasse suas contrarrazões, conforme
ID no 142725671
.

Sem informações do Juízo da causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

A questão em tela já foi objeto de julgamento do
Agravo de Instrumento no 1010553-43.2022.8.11.0049
, entre as mesmas partes, o qual foi retirado de pauta para julgamento simultâneo, inclusive sendo reconhecido naquele recurso que a disputa de terra reivindicada se restringiria em 1.000 hectares, portanto, indo ao encontro da pretensão dos agravantes.

Aliás, para melhor compreensão, transcrevo o v. acórdão exarado no recurso acima mencionado:

“
V O T O

Eminentes pares:

Não é de se olvidar que nos termos do artigo 292 do CPC/15, poderá o juiz da causa corrigir ‘de ofício’ o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Confira:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será.

(...)

§ 3o
O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”.

Ocorre que a decisão recorrida determinou ‘de ofício’ a emenda da petição inicial para correção do valor da causa, após 17 anos de tramitação do feito.

No entanto, descabe a determinação de emenda da inicial ‘de ofício’ após 17 anos de tramitação do feito. Aliás, a ação foi proposta na vigência do Código Processo Civil de 1973, quando não era possível a correção de ofício.

Ademais, trata-se de ação em que se discute valor de causa de áreas de terras, que por si só é uma das mais complexas, uma vez que necessário se faz socorrer-se das mais variadas noções de valor para que, após uma somatória de conteúdo, poderá aproximar-se, ao menos, do que realmente seja a expressão de valor.

A complexidade é muito maior em se tratando de valor de imóvel localizado em região que a época (2005), era praticamente inóspita (Vila Rica), inclusive uma das regiões mais distantes da Capital (aproximadamente 1.270 km), cujo preço das terras pouco valiam. Provavelmente a porção de terra em discussão (1.000 hectares –
ID no 134294650
) poderia corresponder o valor da causa que fora dado naquele período.

Se não bastasse, não estaríamos hoje discutindo o valor da causa se o Poder Judiciário não fosse tão moroso na prestação jurisdicional, pois são 17 anos de demora, sem qualquer solução, trazendo prejuízos e desgastes para as partes.

Portanto, a esta altura da situação descabe a determinação de emenda da inicial para onerar ainda mais aqueles que aguardam uma resposta do Poder Judiciário há praticamente duas (02) décadas, inclusive indo de encontro com o
art.5o, LXXVIII, da Constituição Federal
, que assegura a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, bem como a entrega de um serviço público eficiente.

Segundo o Jurista
NAGIB SLABI FILHO
:

“A norma garante mais que o direito de ação ou de acesso ao judiciário, mas a sua eficiência, celeridade e tempestividade. Poder-se-ia dizer que a norma declara o direito fundamental de todos à eficiente realização do processo pelo qual se leva o pedido à cognição judicial ou administrativa: é assim, direito ao processo eficiente, muito além do simples direito ao processo”.
(SLAIBI, Nagib Filho. Reforma da Justiça, Editora Impetus, 2005, p. 19)

Ainda, o jurista
PAULO HOFFMAN
:

“Diante do novo inciso LXXVIII do art. 5° da CF/88, com a previsão da duração razoável do processo como garantia constitucional do cidadão, nosso posicionamento é cristalino no sentido de que o Estado é responsável objetivamente pela exagerada duração do processo, motivada por culpa ou dolo do juiz, bem como por ineficiência da estrutura do Poder Judiciário, devendo indenizar o jurisdicionado prejudicado – autor, réu, interveniente ou terceiro interessado -, independentemente de sair-se vencedor ou não na demanda, pelos prejuízos materiais e morais.”
(Razoável Duração do Processo, Quatier Latin do Brasil, São Paulo, 2006, p.99.).

Enfim, é senso comum bem aceito e fundamentado que “
direito tardio não é justiça
”, logo, um processo longo, exaustivo, perdido em seus próprios fins, causa mais prejuízos que benefícios para as partes.

Por outro lado, ainda que a tramitação do processo fosse mais célere, provavelmente, o valor da causa deveria corresponder sobre a porção de terra em discussão, qual seja, de 1.000 hectares, conforme defendido pelos agravados e verificado da Ação Reivindicatória de
ID no 134294650
. Confira o seguinte trecho da inicial:

Diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que a decisão singular deve ser reformada, de modo que prevalece o valor dado à causa no ano de 2005.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão recorrida, de modo a prevalecer o valor dado à causa no ano de 2005.

É como voto.-

Portanto, conforme se vê, além da decisão acima ir ao encontro da pretensão dos agravantes, valho-me da mesma para evitar decisões conflitantes.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão recorrida, de modo a prevalecer o valor dado à causa no ano de 2005.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022